Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076 DO STJ. OMISSÃO VERIFICADA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VERBA FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS. EMBARGOS DA RÉ PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Duplos embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo. 1.1. O julgado embargado manteve a sentença nos pontos em que determinou que cada parte fique com os respectivos investimentos e veículos, rejeitou o pedido para excluir da partilha a quantia recebida a título de adiantamento de herança e rejeitou o pedido para partilhar mobília e utensílios domésticos do imóvel de coabitação. Contudo, modificou a distribuição dos encargos sucumbenciais, a fim de reconhecer a sucumbência recíproca e não proporcional na ação principal, condenando ambas as partes a arcarem com as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 30.000,00, na proporção de 2/3 para o autor e 1/3 para a requerida. 1.2. A primeira embargante alega vício de omissão, pois o acórdão teria ignorado a jurisprudência pacificada do STJ no Tema 1.076. Pugna, para fins de prequestionamento, que se discuta a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, especificamente quanto ao fator de incidência do percentual mínimo do artigo, qual seja o valor atualizado da causa, haja vista que a decisão embargada destacou que o coeficiente de 10% deveria incidir sobre ele, por não haver condenação ou proveito econômico na presente demanda. Acrescenta que o julgado é obscuro quando fundamenta que a embargante é sucumbente em relação à partilha dos investimentos. 1.3. O segundo embargante afirma vício de contradição em relação à mobília e utensílios domésticos que compunham o último lar de coabitação. Sustenta que as provas dos autos indicam que a embargada se desfez da mobília sem consultar o embargante. Defende, ainda, a existência de contradição referente ao imóvel doado e à comprovação da sub-rogação do valor por bem que as partes detinham quando da separação de fato. Reitera que o ex-casal adquiriu imóveis utilizando de todo o produto da venda do primeiro imóvel de coabitação, doado ao embargante por seus pais.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.
3. No que tange ao argumento de contradição na análise das questões envolvendo o imóvel doado e a partilha da mobília doméstica, o não acolhimento dos pleitos autoriais restou suficientemente fundamentado. 3.1. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 3.2. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo segundo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
4. O reconhecimento da sucumbência recíproca foi objeto de clara apreciação pelo Colegiado, o qual entendeu que “[...] dos três pontos controvertidos, a partilha das aplicações financeiras foi decidida conforme pleiteado pelo autor, ao passo que as outras duas questões (mobília doméstica e sub-rogação pelo imóvel do Sudoeste da herança recebida pelo autor) foram resolvidas em favor da requerida”. 4.1. Com efeito, a ré opôs efetiva resistência à pretensão do autor à partilha dos investimentos ao impugnar, em sede de contestação, os valores por ele apresentados, bem como a existência de aplicações financeiras, razão pela qual deve ser tida como sucumbente neste particular. Logo, não há que falar em obscuridade no sentido aventado.
5. A questão relativa à fixação dos honorários por equidade foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, com objetivo de definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema Repetitivo no 1.076 do STJ). 5.1. A equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 5.2. Destaque-se que a matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios não pode ser decidida por meio da utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando o legislador definiu expressa e objetivamente os critérios a serem observados. 5.3. Os questionamentos relativos à interpretação a ser dada para o disposto no Código de Processo Civil, por se tratar de legislação infraconstitucional, devem ser resolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 105, III, da Constituição Federal. 5.4. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário com Agravo no 1.367.266/SP, reafirmou expressamente essa premissa, ao decidir pela manutenção da decisão que fixou os honorários advocatícios segundo o comando do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ainda que se tratasse de causa com valor elevado. 5.5. A alteração normativa ocorrida por meio da Lei no 14.356/2022 ao Código de Processo Civil, reduziu a subjetividade do julgador na fixação dos honorários de sucumbência por equidade, tornou objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial e estabeleceu uma ordem de vocação para a fixação da base de cálculo dos honorários. 5.6. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado. 5.7. Conforme observado no acórdão embargado, não houve, no caso concreto, condenação nem proveito econômico estimável. Portanto, sendo o valor da causa líquido, correspondente a R$ 792.233,00, incide o art. 85, § 6o-A, do CPC, oportunidade em que os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
6. Embargos de declaração do autor rejeitados.
7. Embargos de declaração da ré parcialmente acolhidos, a fim de, com base nos arts. 85, § 2o, e 86 do CPC, fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (que, sem atualização, corresponde a R$ 792.233,00), na proporção de 2/3 devidos pelo autor e 1/3 a serem pagos pela requerida.